Tribunal: TJSP
Processo: 1009409-78.2017.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000060588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1009409-78.2017.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GOIAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são embargados
HERBERT PINTO RIBEIRO e LETICIA NOBREGA DE MELLO.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E JOSÉ AUGUSTO
GENOFRE MARTINS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1009409-78.2017.8.26.0004/50000 – São Paulo – VOTO No 44344 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1009409-78.2017.8.26.0004/50000
Comarca:SÃO PAULO 2a Vara Cível
Juiz: Luciane Cristina Rodrigues Gadelho
Embargante: Goian Empreendimentos Imobiliários Ltda
Embargdos: Herbert Pinto Ribeiro e Leticia Nobrega de Mello
Interessado: Evenmob Consultoria de Imóveis LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
FINALIDADE
DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Voto no 44.344
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
GOIAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. frente a
acórdão que, em “ação de resolução de compromisso de venda e
compra c/c ressarcimento de quantias pagas e repetição de indébito”
proposta por HERBERT PINTO RIBEIRO e LETÍCIA NÓBREGA DE
MELLO em face dela (embargante) e EVENMOB CONSULTORIA
DE IMÓVEIS LTDA., deu parcial provimento ao apelo da corré
Goian, proveu o recurso da demandada Evenmob e negou
provimento ao dos autores, com observação.
Aduz a embargante que o julgado é omisso “quanto
ao pedido de incidência dos juros moratórios e da correção
monetária apenas após o trânsito em julgado” (fl. 2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1009409-78.2017.8.26.0004/50000 – São Paulo – VOTO No 44344 - 3 -
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. De pronto, observa-se que a questão relativa ao
termo inicial dos juros de mora e da correção monetária não foi
suscitada na apelação, daí decorrendo a constatação de que a
matéria não se inseriu no âmbito de devolutividade do apelo
interposto pela embargante, e por isso mesmo não poderia ser
enfrentada pela Turma Julgadora. Preclusa a oportunidade para
qualquer discussão a respeito, não se depara com qualquer
possibilidade de suscitar um pós-questionamento.
Quanto ao mais, verifica-se que o julgado expressou
de forma suficientemente clara, exaustiva e coerente a interpretação
alcançada pela Turma Julgadora a respeito da matéria submetida a
exame.
Nenhuma omissão existe, de modo a não deixar
qualquer
possibilidade de dúvida quanto aos fundamentos
apresentados para a solução adotada, bem se evidenciando que
todos os argumentos expostos pela embargante não visam buscar
esclarecimento do julgado, mas verdadeiramente se dirigem à
revisão do que se decidiu, buscando conferir efeito infringente ao
recurso, o que se mostra inadmissível.
Houve adequada análise do conjunto probatório e
cuidou-se de consignar, com amparo em elementos expressamente
indicados, as razões que motivaram o convencimento e permitiram
alcançar a conclusão manifestada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1009409-78.2017.8.26.0004/50000 – São Paulo – VOTO No 44344 - 4 -
O texto é suficientemente esclarecedor e não enseja
qualquer dúvida de entendimento.
Enfim, diante do exaurimento havido, nada existe a
completar ou esclarecer.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator